Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. AVERBAÇÃO DE CASAMENTO E DIVÓRCIO CELEBRADOS NO EXTERIOR. REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGIME DE BENS EQUIVALENTE ÀQUELES EXISTENTES NO BRASIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA POR AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo 3o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo a recusa à averbação do casamento e do divórcio de coproprietária na matrícula de imóvel, em razão da ausência de definição do regime de bens do casamento celebrado no exterior. A parte apelante pleiteia o afastamento da exigência registral e o reconhecimento da aptidão dos documentos apresentados para fins de averbação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível, no âmbito de dúvida registral, autorizar a averbação de casamento e divórcio celebrados no exterior, ainda que ausente definição expressa do regime de bens; e (ii) determinar se é legítima a exigência do Oficial de Registro quanto à prévia comprovação do regime patrimonial mediante via própria, como condição para ingresso do título no fólio real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dúvida registral consubstancia procedimento de natureza administrativa, de iniciativa exclusiva do tabelião ou registrador, que visa à apreciação judicial da legalidade de exigência formulada ou da recusa de ato registral, limitando-se à análise da aptidão do título para ingresso no fólio real, sem constituição de direitos ou integração de títulos.
4. Na hipótese, houve celebração de matrimônio em Massachusetts/EUA, sem indicação expressa do regime de bens no assento estrangeiro, sendo insuficientes os documentos juntados para esclarecer o regime patrimonial aplicável.
5. O art. 7o, §4o, da LINDB exige que o regime de bens obedeça à lei do país do domicílio dos nubentes ou ao do primeiro domicílio conjugal, mas sua aplicação desafia efetiva comprovação da legislação estrangeira incidente ao caso concreto, o que não ocorreu nos autos.
6. Não é juridicamente admissível presumir, a partir da omissão no assento de casamento estrangeiro, a inexistência de regime patrimonial ou a sua equivalência automática aos regimes brasileiros.
7. A Resolução CNJ no 155/2012, embora permita o traslado de casamento estrangeiro mesmo sem indicação do regime de bens, condiciona a averbação posterior à apresentação de documentação comprobatória, o que não foi atendido no caso concreto.
8. A definição do regime de bens por meio de suprimento registral exige procedimento próprio, com contraditório e produção de prova idônea, sendo incabível sua realização no âmbito da dúvida registral.
9. A jurisprudência corrobora a necessidade de prévia definição do regime de bens por via própria, não admitindo presunções ou substituições processuais no procedimento de dúvida, que possui finalidade estritamente delimitada. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O procedimento de dúvida registral não admite a definição ou suprimento de lacuna acerca do regime de bens de casamento celebrado no exterior, sem que haja comprovação da legislação aplicável, devendo tal providência ser buscada por meio de via própria.
2. A ausência de indicação expressa do regime patrimonial no assento estrangeiro impede a averbação no fólio real, sendo legítima a exigência do Oficial Registrador pela apresentação de documentação idônea que comprove o regime de bens.
3. A Resolução CNJ no 155/2012 não afasta a necessidade de segurança jurídica e de comprovação do regime patrimonial, limitando-se a autorizar o traslado do casamento, mas não a sua averbação no Registro de Imóveis sem a previsão do regime de bens.